Tribunal: TJES
Processo: 0003053-88.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003053-88.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE CUPERTINO MACAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO

AUTOS Nº 0003053-88.2019.8.08.0045

RECORRENTE: ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo a Justiça Gratuita

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. AÇÃO AJUIZADA EM 12/11/2019. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. PRESERVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. TEMA 1.189 DO STF. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL TRABALHISTA AOS VÍNCULOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. MÉRITO. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA E PRIMEIRA PRORROGAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADO PELAS CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS POSTERIORES. NULIDADE PARCIAL DA CADEIA CONTRATUAL. FGTS DEVIDO APENAS EM RELAÇÃO AOS VÍNCULOS NULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à extensão da prescrição incidente sobre a pretensão de recebimento de depósitos do FGTS e à delimitação dos contratos administrativos eventualmente atingidos pela nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária.

A sentença reconheceu a nulidade integral da cadeia contratual, mas limitou a condenação ao recolhimento do FGTS ao período compreendido entre novembro de 2014 e dezembro de 2016, em razão da incidência da prescrição quinquenal.

A recorrente sustenta que a ação foi ajuizada em
12 de novembro de 2019
, antes do termo final da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral, razão pela qual pretende a incidência da prescrição trintenária.

A insurgência merece acolhimento apenas em parte.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608)
, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista para a cobrança dos depósitos do FGTS, fixando a prescrição quinquenal como regra geral. Todavia, modulou os efeitos da decisão para preservar a prescrição trintenária às ações ajuizadas até
13 de novembro de 2019
.

Posteriormente, ao julgar o
Tema 1.189 da Repercussão Geral (RE 1.336.848)
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que aos servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo não se aplica a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, incidindo, em regra, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

Os precedentes, contudo, disciplinam situações distintas.

Enquanto o Tema 1.189 afasta apenas a incidência da prescrição bienal trabalhista, o Tema 608 disciplina especificamente o regime prescricional aplicável às ações destinadas à cobrança dos depósitos do FGTS, preservando, por força da modulação de efeitos, a prescrição trintenária para as demandas ajuizadas dentro do período de transição.

Essa compreensão foi recentemente reafirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608/STF. MODULAÇÃO. (...) O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 608, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, com modulação de efeitos para resguardar a prescrição trintenária às ações propostas dentro de cinco anos da conclusão do julgamento ou antes do fim do prazo de trinta anos, o que ocorrer primeiro."
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp nº 2.107.084/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/03/2026, DJe 16/03/2026).

Como a presente demanda foi ajuizada em
12/11/2019
, mostra-se aplicável a regra de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se a limitação prescricional quinquenal adotada na sentença.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

As fichas funcionais constantes dos autos demonstram que a recorrente manteve sucessivos vínculos administrativos entre
10/04/2007
e
23/12/2016
, sem interrupção relevante entre eles, revelando verdadeira cadeia contínua de contratações temporárias.

Todavia, nem toda sucessão contratual conduz, automaticamente, à nulidade de todos os vínculos.

A contratação originária realizada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público goza de presunção de legitimidade, a qual também se estende à sua primeira prorrogação ou primeira continuidade ordinária, por ainda se inserir, em princípio, dentro do espaço de discricionariedade administrativa conferido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

O desvirtuamento somente se evidencia quando a Administração passa a utilizar sucessivas recontratações para suprir necessidade permanente de pessoal, convertendo a exceção constitucional em verdadeira regra de provimento de cargos públicos.

No caso concreto, a sequência ininterrupta de contratações ao longo de aproximadamente dez anos evidencia que a excepcionalidade inicialmente existente foi paulatinamente substituída por necessidade permanente de mão de obra.

Assim,
preservam-se como válidos o contrato originário iniciado em 10/04/2007 e a primeira prorrogação (ou primeiro vínculo subsequente integrante da mesma cadeia contratual)
.

Por outro lado,
os vínculos administrativos subsequentes, celebrados a partir do terceiro ajuste contratual e mantidos até 23/12/2016
, caracterizam manifesta utilização continuada do regime excepcional para atendimento de necessidade permanente da Administração Pública, razão pela qual devem ser declarados nulos, incidindo, quanto a eles, o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Dessa forma, embora afastada a limitação prescricional aplicada na origem, o recolhimento do FGTS restringe-se apenas aos contratos efetivamente declarados nulos, preservando-se a validade da contratação originária e de sua primeira continuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
afastar a incidência da prescrição quinquenal reconhecida na sentença, aplicando-se ao caso a regra de transição decorrente da modulação dos efeitos do Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal;

b)
reconhecer a validade do contrato administrativo originário iniciado em
10/04/2007
, bem como de sua
primeira prorrogação (ou primeiro vínculo subsequente integrante da mesma cadeia contratual)
;

c)
declarar a nulidade das
contratações temporárias subsequentes
, mantidas até
23/12/2016
, por caracterizarem desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal;

d)
condenar o Estado do Espírito Santo ao recolhimento dos depósitos do FGTS
exclusivamente em relação aos vínculos declarados nulos
, observados os demais critérios estabelecidos na sentença.

Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o proveito econômico obtido pela recorrente
, observado o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)